Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725434-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS JUNIO GONCALVES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL OU COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. NATUREZA OBJETIVA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO/REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) apreciar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o ilícito de porte de droga para consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006) ou para o crime de uso compartilhado (artigo 33, § 3o, do referido diploma normativo); (iii) avaliar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; (iv) verificar a alegada desproporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao incremento aplicado em razão da reincidência; (v) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) determinar a possibilidade de exclusão/redução da pena pecuniária. III. Razões de Decidir 3. O conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, destacando-se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais ao longo da persecução penal, corroborados pelos laudos periciais e pelas declarações extrajudiciais do usuário, que admitiu ter adquirido a substância de um dos acusados, evidenciando, assim, a prática da comercialização ilícita de entorpecentes. 4. É inviável a desclassificação da conduta para as figuras previstas nos artigos 28 e 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, pois a apreensão de porções de crack fracionadas, aliada à dinâmica dos fatos — reveladora de transações sucessivas registradas por câmeras e confirmadas por policiais —, o repasse da droga mediante pagamento e a inexistência de vínculo prévio entre os envolvidos evidenciam atividade de mercancia, afastando tanto o porte para consumo pessoal quanto o uso compartilhado. 5. Afigura-se incabível o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois a Rodoviária do Plano Piloto é local conhecido pela grande circulação de pessoas, o que justifica a incidência da majorante, independentemente da comprovação de que os acusados se beneficiaram do intenso fluxo de pessoas no local, dada a sua natureza objetiva. 6. Inexiste desproporcionalidade na dosimetria, pois a pena-base foi majorada em 1/6 em razão de antecedentes criminais e, na segunda fase, a reincidência foi igualmente valorada em igual patamar, o qual é usualmente adotado pela jurisprudência e se mostra adequado às circunstâncias do caso. 7. Impõe-se a fixação do regime inicial fechado diante da reincidência, da valoração negativa dos antecedentes e do quantum da pena corporal cominada. 8. A multa foi corretamente fixada no valor mínimo legal e não pode ser afastada diante de suposta hipossuficiência econômica do réu, pois integra o preceito secundário do tipo penal e é de aplicação obrigatória. IV. Dispositivo 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 3o, e 40, inciso III; Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o, 59 e 64, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, PJe 26/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal 0739391-14.2021.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 9/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0727980-03.2023.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/3/2025, DJe 20/3/2025; TJDFT, Revisão Criminal 0746583-93.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 11/6/2025, DJe 25/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0739330-79.2023.8.07.0003, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/7/2025, DJe 30/7/2025; TJDFT, Apelação Criminal 0705050-30.2024.8.07.0009, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 24/7/2025, DJe 5/8/2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 28, 33, caput, e §3o, ambos da Lei 11.343/06, 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais, sem outras provas contundentes. Afirma que não há registro em vídeo, que a quantidade apreendida é ínfima e que não foi demonstrada a prática do tráfico, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência. Pede a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) ou para uso compartilhado (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/2006). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28, 33, caput, e §3o, ambos da Lei 11.343/06, 59 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028